Tribunal: TJMT
Processo: 1001544-63.2020.8.11.0053
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001544-63.2020.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MAURICIO PADILHO DE SOUZA - CPF: 949.981.671-20 (RECORRENTE), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. . RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência que declarou a exigibilidade do débito de R$ 219,00 (duzentos e dezenove reais), inscrito em 19.05.2020, bem como julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ.

2. A recorrida satisfez o ônus da impugnação específica, além de apresentar documentos comprobatórios da legalidade da inscrição (contrato entabulado entre as partes, telas sistêmicas, histórico de chamadas, foto e documentos pessoais do autor).

3. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5. O quadro fático-probatório ante a descrição da origem do desconto, conduziria a improcedência do pedido inicial, no entanto, a sentença deve ser mantida face a proibição da
reformatio in pejus
, por se tratar apenas de recurso do autor.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência, que declarou inexigível o débito ao fundamento de que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por aplicação da Súmula 385 do STJ.

O recorrente requer, preliminarmente, a concessão da assistência judiciária gratuita e, no mérito, sustenta a inexistência de relação jurídica e a abusividade da cobrança. Ao final, requer a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) valor perseguido na exordial, a título de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a operadora aduz que o apontamento foi realizado em razão do não pagamento dos serviços de telefonia utilizado, destacando que juntou na contestação o contrato assinado e acompanhado dos documentos da parte, faturas enviadas ao mesmo endereço constante da consulta apresentada com a inicial, histórico de chamadas com o descritivo de dia, tempo de duração e número de chamador/chamado, histórico de pagamentos e telas sistêmicas, além do extrato com inscrições negativas anteriores. Postula pela confirmação da sentença.

O Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto no efeito devolutivo, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

- Deferimento de Justiça Gratuita

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto no efeito devolutivo, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal pelo reclamante.

Pois bem, trata-se de hipótese em que se justifica a concessão da benesse, posto que o reclamante acostou, durante a instrução processual, a declaração de hipossuficiência, em que afirma não ter condições de pagar as despesas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, nos termos do art. 4º da Lei 1.060⁄50 e, segundo, em razão da inércia do juízo
a quo
quanto à análise do requerimento formulado, posto que de acordo com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. n. 1721249/SC, a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito, implica no reconhecimento de seu deferimento tácito.

Aliado a isso, a recorrida não trouxe aos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada do reclamante, de modo que não há como negar o direito ante a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Desse modo, concedo o benefício da justiça gratuita pleiteado e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Passo ao exame do mérito.

VOTO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito.

Inicialmente, ressalte-se que a Reclamada juntou, em contrarrazões, documento para análise do Juízo. A apresentação de documento em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC. Impossibilidade de apreciação dos documentos colacionados nesta fase processual.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida, juntando extrato da negativação.

A reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que o recorrente contratou serviço de telefonia, não adimplindo com suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação devedor, juntando aos autos o termo de adesão assinado, documentos pessoais do recorrente, relatório de faturas, relatórios de chamadas e telas sistêmicas, conjunto probatório robusto e suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e a legalidade do débito inscrito.

Em que pese o reclamante alegar desconhecer “totalmente” o termo de adesão acostado pela reclamada, infere-se que a assinatura lançada no aludido contrato guarda grande semelhança àquela firmada no documento pessoal do Recorrente. Além disso, o quadro probatório é robusto, consubstanciado no contrato devidamente assinado, foto e cópia dos documentos pessoais do recorrente, relatório de chamadas e telas sistêmicas, evidenciando a existência de relação negocial entre as partes, sem que haja divergência capaz de abalar a confiabilidade do documento.

Assim, empresa de telefonia apresentou prova desconstitutiva do direito da parte autora, na forma do que dispõe o artigo 373, II, do CPC, e ausente à prova do adimplemento do serviço de telefonia, deve ser reconhecido o vínculo contratual e exercício regular do direito da empresa de telefonia.

Diante da comprovação do vínculo jurídico entre as partes e da legalidade do débito, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Todavia, a alteração da sentença para julgamento de improcedência é impossível, face o princípio do
reformatio in pejus,
uma vez que somente o reclamante recorreu. Assim, impõe-se sua manutenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença, por fundamento diverso.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba se fixado sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021